Tribunal: TJBA
Processo: 8018004-48.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018004-48.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TASSIO BARRETO SALES Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. LESÃO CONSOLIDADA. SEQUELA FUNCIONAL AINDA QUE MÍNIMA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por TÁSSIO BARRETO SALES contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação acidentária movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à concessão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91. O juízo de origem, com base exclusivamente em laudo pericial judicial, entendeu inexistente redução funcional que justificasse a concessão do benefício. O autor alegou ter sofrido fratura no maléolo lateral esquerdo (CID S82.6), com consolidação da lesão e presença de sequelas permanentes que prejudicam a execução de sua atividade habitual de atendente comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a fratura consolidada com queixas funcionais relatadas pelo autor, ainda que desconsideradas pelo perito judicial, é suficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa habitual; (ii) estabelecer se é devida a concessão do auxílio-acidente com base em prova documental e testemunhal complementar, à luz da interpretação do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 416 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz não está adstrito ao laudo pericial judicial e pode formar seu convencimento com base em outros elementos de prova constantes dos autos, nos termos do art. 479 do CPC. A fratura consolidada no maléolo lateral esquerdo e a atividade profissional de atendente comercial, que exige esforço físico e permanência prolongada em pé, evidenciam incompatibilidade parcial funcional, ainda que o grau da limitação não tenha sido expressamente reconhecido na perícia oficial. A presença de sintomas como dor, perda de força, instabilidade e limitação de movimentos, comprovada por documentos médicos e alegações consistentes, configura sequela suficiente para justificar a concessão do auxílio-acidente. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), estabelece que o grau de redução funcional não é relevante, bastando qualquer diminuição da capacidade laborativa habitual, inclusive quando gera maior esforço na execução do trabalho. A Súmula 416 do STJ reforça que a exigência legal se limita à redução da capacidade laborativa habitual, não sendo necessário grau mínimo de limitação. Fixação da DIB no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do §2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91. O INSS deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença, conforme orientação do STJ no Tema 1.105. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A constatação de sequelas funcionais decorrentes de lesão ortopédica consolidada, ainda que mínimas e desconsideradas pela perícia oficial, pode ensejar a concessão do auxílio-acidente, desde que haja demonstração de prejuízo à atividade habitual do segurado. O juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial e pode reconhecer a redução da capacidade laboral com base em outros elementos de prova constantes nos autos. Para a concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação de qualquer redução da capacidade para o trabalho habitual, inclusive quando esta se manifesta sob a forma de maior esforço ou limitação funcional leve. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 86, caput e §2º, e 129, parágrafo único; CPC, arts. 479, 240 e 487, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; Súmula 416 do STJ; Súmula 110 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010; TRF-4, AC 5000617-63.2019.4.04.7208, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, 9ª Turma, j. 21.02.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 5046329-20.2023.8.21.0001, Rel. Túlio de Oliveira Martins, j. 28.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018004-48.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante TASSIO BARRETO SALES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .